Tribunal: TJBA
Processo: 8005636-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005636-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: D. G. B. e outros

Advogado(s)
:
MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MENOR BENEFICIÁRIO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou a imediata continuidade da internação hospitalar de menor beneficiário e o custeio integral dos procedimentos, medicamentos, exames e terapias necessários ao tratamento, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta que o contrato foi celebrado em 07/08/2025 e que, na data do pedido de internação, em 12/01/2026, não havia sido cumprido o prazo contratual e legal de carência de 180 dias para cobertura hospitalar integral. Afirma que assegurou apenas o atendimento inicial de urgência e emergência, limitado às primeiras 12 horas, nos termos da Resolução CONSU nº 13/1998. Alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e requer a cassação da tutela.

3. O efeito suspensivo foi indeferido. Houve interposição de agravo interno contra essa decisão. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em situação de emergência médica, a cláusula de carência pode afastar a cobertura da internação e do tratamento prescritos; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo de instrumento submete-se a cognição limitada, restrita ao exame da correção da decisão impugnada, sem aprofundamento definitivo no mérito da ação originária.

6. A tutela de urgência exige probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de irreversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

7. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque a operadora se enquadra como fornecedora de serviços e a beneficiária como consumidora final. Aplica-se, ainda, a Súmula 608 do STJ.

8. A controvérsia central reside na natureza emergencial do tratamento. Reconhecido o caráter de emergência, não se mostra razoável impor cláusula contratual de carência para afastar a cobertura do tratamento indispensável.

9. Os arts. 12 e 35-C da Lei nº 9.656/1998 estabelecem cobertura obrigatória para casos de urgência e emergência, admitindo prazo máximo de 24 horas de carência para essas hipóteses.

10. O conjunto processual foi considerado suficiente para demonstrar a urgência e a imprescindibilidade da internação do menor, com risco de dano grave ou irreparável à saúde caso o tratamento não fosse imediatamente mantido.

11. A jurisprudência do STJ citada no voto orienta que a cláusula de carência deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves, quando a recusa de cobertura esvazia a finalidade do contrato de assistência à saúde.

12. Em demandas que envolvem direito fundamental à saúde de paciente menor, a tutela provisória deve observar a proteção integral, o que reforça a manutenção da medida deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

Em contrato de plano de saúde, a configuração de situação de emergência afasta, em juízo de cognição sumária, a incidência de cláusula de carência para internação e tratamento indispensáveis.

2. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de menor beneficiário, é cabível a manutenção da tutela provisória que assegura a continuidade da internação hospitalar e do tratamento prescrito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005636-82.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada D. G. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .